Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 55 DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 122 DO FONAJE. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que não conheceu o recurso inominado. Aponta o embargante contradição, na parte do acórdão que deixou de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Consoante o Enunciado Cível n.o 122 do FONAJE, "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro - Vitória/ES)".

3. Acerca do valor dos honorários advocatícios, o artigo 55 da Lei n.o 9099/1995, dispõe que: "(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".

4. Em complementação, o artigo 85, §8o, do CPC, determina que: "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

5. Verifica-se que ambos os réus apresentaram contrarrazões (ID 40781380 e ID 40781387).

6. Nesse contexto, merece reparo o acórdão para condenar o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

7. Recurso conhecido e provido para sanar o vício apontado e retificar o item 5 do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação: "5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC", pro rata.

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, nos termos do item anterior.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.